Tribunal: TJDFT
Processo: 0753348-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0753348-22.2020.8.07.0000 PACIENTE: NAPOLIAO DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE SANTA MARIA - DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELLEN CRISTINE BARBOSA RODRIGUES em favor de NAPOLIÃO DA SILVA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 140, caput, 147, caput, 163, caput, 330, caput, todos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 e artigo 21 do LCP. Alega a defesa que a segregação cautelar constitui constrangimento ilegal e aponta ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva. Assevera que a possibilidade de uma segunda onda da COVID-19 pode lhe causar prejuízos, porquanto integra grupo de risco e aduz ser primário e possuir residência fixa. Pleiteia, assim, a soltura do paciente ou, subsidiariamente, a substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão. É a síntese do necessário. Decido. Verifica-se que o presente habeas corpus não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, sabe-se que a impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de outro writ anteriormente impetrado caracteriza indevida reiteração de pedidos, o que impede o seu conhecimento. Consoante consignado pela e. Desembargadora Plantonista, Sandra de Santis (ID 22399263), in verbis: “(...) foi impetrado habeas corpus de conteúdo idêntico durante o plantão do dia 23/12/2020, nos autos de número 0753204-48.2020.8.07.0000. O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista e Presidente ROMEU GONZAGA NEIVA. Confira: A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de NAPOLIAO DA SILVA PEREIRA, em decorrência de suposto constrangimento ilegal. Relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21/12/2020, sob a acusação da prática, em tese, dos seguintes delitos: artigo 140, caput, art. 147, caput, art. 163, caput, art. 330, caput, todos do Código Penal; c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006 e art. 21 da LCP. Prossegue afirmando que, em audiência de custódia, a liberdade provisória foi denegada na forma dos artigos 282, § 6o, 310, inc. II, e 312 c/c art. 313, todos do CPP, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima. Sustenta que se pode concluir pela própria narrativa exposta pela magistrada que não se trata de situação que denote “especial gravidade”, pois nenhuma lesão sequer foi causada à vítima ou a seu filho de 15 (quinze) anos. Afirma que, segundo o relato da própria vítima, a única agressão física contra si consistiu em “puxões de cabelo”. Quanto a seu filho, afirmou só que o autuado “o agarrou pelo pescoço sem causar lesões”. Nesse contexto, percebe-se que não há efetivamente uma especial gravidade no fato em questão a justificar a prisão preventiva. Pontua que, nos 3 (três) outros processos os quais o ora paciente figurou como acusado, as decisões foram pela atipicidade da conduta, ausência de elementos suficientes para a propositura da ação penal e suspensão condicional do processo. No último caso, cumpriu todas as condições impostas, conseguido a extinção de sua punibilidade, o que reforça a tese de que as medidas protetivas de urgência já seriam suficientes para o caso em tela. Após discorrer sobre os requisitos da concessão da liminar, em que se alega presentes neste caso, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL pede seja a ordem concedida liminarmente, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP ou das medidas protetivas de urgência constantes na Lei Maria da Penha. É o relatório. Decido. Cumpre anotar, inicialmente, que a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Assim, possível a apreciação por este Plantonista. Em prosseguimento, registro que a liminar em habeas corpus é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, não obstante a Impetrante sustente a inexistência de situação de gravidade, porque nenhuma lesão foi causada à vítima ou a seu filho, em análise dos elementos concretos existentes nos autos, que envolve situação de violência doméstica, impõe-se a necessidade da custódia cautelar. Conforme se verifica, o paciente invadiu a casa da vítima, arrombou a porta, proferiu xingamentos, ameaças. Tudo presenciado pelo filho de 15 (quinze) anos, que, aliás, precisou interceder, mas foi por ele agarrado ao pescoço. Dessa forma, não se verifica nos presentes autos qualquer fato novo que transfigure os motivos e as razões ensejadoras da decisão que decretou a ordem de custódia, de maneira que aqueles ainda subsistem. Assim, em face do comportamento do agressor, não se verifica a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Publique-se. Após, encaminhe-se e. Relator. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2020. (...)” Verifica-se, pois, que o presente pedido é mera reiteração do pretérito HC no 0753204-48.2020.8.07.0000 impetrado em favor do paciente, cuja ordem foi denegada. Com efeito, inexiste interesse de agir quando se repete habeas corpus já denegado pelo órgão julgador. Como acentua JULIO FABBRINI MIRABETE: “(...) Falta-lhe, assim, interesse de agir. Não se trata, aliás, de que a sentença denegatória faz coisa julgada, mas da impossibilidade de o mesmo tribunal reexaminar decisão já afirmada através de uma de suas câmaras, assumindo a posição de autoridade coatora ao confirmar o ato ou a situação jurídica impugnados. Só é admissível o conhecimento de novo pedido quando haja matéria nova, que não foi objeto de deliberação anterior, ou seja, o conhecimento do novo pedido depende de que sejam apresentados novos fundamentos de fato ou de direito. Fora de tal hipótese, o novo pedido deve ser dirigido à instância superior” (In Código de Processo Penal Interpretado, 10a ed., São Paulo, Atlas, 2003, p. 1.691). Confira-se julgado desta egrégia Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. COISA JULGADA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. Inadmite-se a impetração. Há coisa julgada, já que este habeas corpus é mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0707262-90.2020.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi indeferida por esta 1a Turma Criminal em 23/04/2020, acórdão registrado sob no 1243196, de minha relatoria. De acordo com a Súmula no 15 deste TJDFT: "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais." O habeas corpus não substitui o recurso ordinário cabível da decisão da VEP, no caso o agravo em execução, que, inclusive, foi interposto, não podendo ser assim admitido para exame, exceto, de ofício, quanto à eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não vislumbrados na espécie. Ordem inadmitida.” (Acórdão 1263424, 07144166220208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020.) Dessa forma, não se conhece de habeas corpus quando a questão nele levantada já foi analisada em outro writ, por caracterizar reiteração de pedido. Na hipótese vertente, frise-se, há identidade entre o presente pedido e o anterior, ambos impetrados contra idêntico ato coator. Pelo exposto, tendo em vista que se trata de mera reiteração de pedido anteriormente denegado, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator